Tribunal: TJDFT
Processo: 0001893-40.2003.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIANDO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO RECONHECIMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a tentativa de roubo perpetrada pelo réu, mediante de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e durante a instrução criminal.
2. Inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória, se as provas constantes dos autos demonstram que o réu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair o veículo da vítima.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o crime de roubo tentado são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 1o, inciso I, do Código Penal (vigente à época dos fatos), desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelo depoimento prestado pela vítima nas fases inquisitorial e judicial, corroborado pela prova testemunhal.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo - redação anterior à Lei no 13.654/2018), à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 04 (quatro) dias-multa, calculados à razão legal mínima.